Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E IRREGULARIDADE DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
No recurso, as razões de insatisfação do Agravante se dirigem, em verdade, contra o conteúdo de decisão anterior em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e não apenas em desfavor do ato em que apreciado o pleito de cumprimento provisório da verba honorária. Tanto em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios quanto ao que se refere à regularidade do cumprimento de sentença, já existem paradigmas suficientes firmados na decisão anterior, e também no Agravo de Instrumento contra ela interposto, donde não se verificam motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas pela Agravante no cumprimento provisório.
Agravo de Instrumento desprovido.